Tribunal: TJBA
Processo: 8055745-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055745-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s): AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO AGRAVADO: JOAQUIM RODRIGUES CASSIANO Advogado(s):MARCELA GOMES DA SILVA, ANGELA CARDOSO DO VALE PARANA AVELLAR, MARTA ABDALLA DA CUNHA LOPES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. VALOR DA MULTA LIMITADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. I. CASO EM EXAME 2. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para suspender os descontos mensais decorrentes de contrato bancário supostamente inexistente e determinar que a instituição financeira se abstenha de negativar o nome da parte autora. A decisão agravada também fixou multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento. O agravante pleiteia a revogação da multa, a ampliação do prazo para cumprimento da medida e a reversão integral da decisão. 3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso pode ser conhecido quanto à ordem de suspensão dos descontos e abstenção de negativação, diante da ausência de impugnação específica; (ii) definir se é cabível a revogação da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da tutela; (iii) examinar a adequação do valor da multa e do prazo fixado para cumprimento da obrigação. 4. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso não pode ser conhecido quanto aos comandos que determinaram a suspensão dos descontos e a abstenção de negativação do nome da parte autora, uma vez que o agravante deixou de apresentar argumentos recursais específicos para impugnar tais pontos, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade. 4. A imposição de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer encontra amparo legal no CPC/1973 (arts. 273, § 3º, e 461, §§ 3º e 4º) e no CDC (art. 84, §§ 3º e 4º), sendo legítima quando voltada a garantir a efetividade da decisão judicial. 5. A multa fixada não configura penalidade antecipada, mas mecanismo de coerção cujo cumprimento depende exclusivamente da conduta do agravante, sendo incabível seu afastamento preventivo. 6. O valor da multa diária fixado em R$ 500,00 mostra-se proporcional à finalidade coercitiva da medida, considerando o porte econômico da parte agravante e a relevância do direito discutido. 7. Todavia, para evitar enriquecimento ilícito da parte agravada, é razoável limitar o valor máximo da multa ao montante da causa, fixado em R$ 20.267,08. 8. O prazo de cinco dias conferido para o cumprimento da decisão se mostra adequado, diante da estrutura e capacidade operacional da instituição financeira agravante, não se justificando a sua prorrogação. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do agravo de instrumento quanto aos capítulos da decisão agravada que não foram objeto de fundamentação recursal. 2. A multa cominatória por descumprimento de tutela de urgência possui natureza coercitiva e incide apenas em caso de inadimplemento da obrigação judicialmente imposta. 3. A fixação de multa diária deve observar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, podendo ser limitada ao valor atribuído à causa. 4. O prazo de cumprimento da medida deve considerar a capacidade estrutural e operacional do obrigado, sendo razoável quando fixado em consonância com tais parâmetros. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, I; 1.019. CPC/1973, arts. 273, § 3º, e 461, §§ 3º e 4º. CDC, art. 84, §§ 3º e 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8055745-37.2025.8.05.0000 em que é agravante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e agravado JOAQUIM RODRIGUES CASSIANO. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.